Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de ação submetida à regra de competência territorial relativa, é admissível sua modificação ou prorrogação apenas por vontade da parte, na forma e prazo estabelecidos nos arts. 64 e 65 do CPC/2015. Assim, não há óbice para a propositura de ação em foro diverso do previsto nas normas de definição da competência.
2. Segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
3. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.